Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714952-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLAN RODRIGO ARAÚJO DE ABRANTES e outros contra a decisão que, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela movida por ALLAN RODRIGO ARAÚJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA e MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, com endereço e domicílio legal na Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904, logradouro que, à época da celebração do contrato firmado entre as partes, era definido pelo Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, como área pertencente à região administrativa de Águas Claras. Ocorre que, em 23 de dezembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal, de forma que o supracitado endereço atualmente pertence à região administrativa de Taguatinga. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil de 2015, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Assim, analisando a petição inicial e documentos que a instruem verifico que parte autora não possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária e a parte ré possui domicílio legal na Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904, estando ambos, portanto, fora da competência territorial desta Circunscrição Judiciária de Águas Claras. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714558-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. (...) Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a presente demanda foi ajuizada em foro diverso do domicílio de ambas as partes, evidenciando escolha aleatória que viola o princípio do juiz natural (CF/88, Art. 5o, LIII). Em face do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e julgamento do feito, de modo que determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, que é o foro do domicílio da parte ré na presente ação ( Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904). Os Agravantes sustentam que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salientam que, no ato do ajuizamento da demanda, a sede das Agravadas era em Águas Claras – DF. Acrescentam que é aplicável ao caso à regra dos artigos 43 e 65, caput, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a demanda. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 16576628). É o relatório. Decido. A competência para conhecer e julgar ação em que for ré pessoa jurídica, tal como disposta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. A incompetência territorial, de índole relativa, em princípio não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, consoante ilustra a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte dicção: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Significa dizer que, depois da propositura da demanda, a competência territorial só pode ser modificada mediante provocação do réu, o que aparentemente não é o caso dos autos. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), sendo modificável e derrogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e conseguinte prorrogação do juízo. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 2a ed. Impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2016). Segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência se define no momento em que a ação é proposta e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, "salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". Reza esse preceito legal: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Se as modificações posteriores no estado de fato ou de direito envolverem a alteração da competência absoluta, deixa de prevalecer, por força da expressa ressalva legal, a estabilidade propugnada pelo princípio da perpetuatio jurisdicionis. À primeira vista esse não é o caso dos autos, uma vez que a Lei Complementar Distrital 958/2019 apenas redefiniu a abrangência territorial de regiões administrativas do Distrito Federal. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Considerando que o preparo veio desacompanhado da guia de recolhimento, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias, para que promova a respectiva juntada, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator